Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-93.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000635-93.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO PEREIRA VIANA - CPF: 650.778.491-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000635-93.2025.8.11.0037.

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADA:
MARIA SOCORRO PEREIRA VIANA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da ausência de impulso ao feito por mais de trinta dias, após intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa poderia ter sido decretada sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada, por meio de aviso de recebimento (AR) devidamente assinado, conforme consta nos autos.

4. Mesmo regularmente intimada, a parte autora manteve-se inerte, revelando desinteresse processual.

5. A jurisprudência reconhece que, diante da inércia da parte após a devida intimação pessoal, a extinção do feito sem julgamento do mérito está autorizada, não se configurando nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora, a qual, comprovadamente realizada, legitima o julgamento extintivo diante da inércia subsequente da parte intimada.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000635-93.2025.8.11.0037.

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADA:
MARIA SOCORRO PEREIRA VIANA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
apelação cível interposta por Banco Honda S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que
julgou extinto o processo de busca e apreensão
, promovido com fundamento em contrato de alienação fiduciária,
sem resolução de mérito
, com base no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora.

A sentença revogou a liminar outrora concedida e impôs ao autor a responsabilidade pelas custas processuais, ressalvando a ausência de honorários pela inexistência de contraditório.

Inconformado, o Banco apelante sustenta, em síntese, que
não foi devidamente intimado pessoalmente
para impulsionar o feito, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC, sendo insuficiente, para esse fim, a intimação de seu patrono via Diário da Justiça Eletrônico.

Aduz ainda que
houve cerceamento de defesa
, bem como afronta ao princípio da proporcionalidade e à segurança jurídica.

Requer, ao final, a
reforma da sentença
, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de extinção do processo de busca e apreensão por abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sem que se tenha procedido à
intimação pessoal da parte autora
, ora apelante, para suprir a omissão processual.

Nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbirem por mais de 30 (trinta) dias, configurando-se o abandono da causa.

Contudo, o §1º do mesmo dispositivo impõe
condição essencial para a decretação da extinção
: a prévia
intimação pessoal da parte autora
, nos seguintes termos:
“Art. 485, § 1º – Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso em exame, verifica-se dos autos que houve
intimação via Diário da Justiça Eletrônico dirigida ao patrono da parte autora
(id nº 308242866), e
posteriormente, expedição de mandado de intimação pessoal da parte autora, com a juntada de AR devidamente assinado.

Vejamos:

Assim, à luz da documentação constante dos autos,
não há falar em ausência de intimação pessoal da parte autora
.

Ao revés, observa-se que a parte foi efetivamente cientificada para se manifestar quanto à paralisação do feito e, ainda assim, quedou-se inerte, configurando-se o desinteresse processual.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que,
diante da inércia da parte após intimação pessoal regular
, a extinção do feito sem julgamento do mérito encontra amparo legal, não havendo que se falar em nulidade da sentença ou violação ao devido processo legal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025